Tribunal: TJMT
Processo: 1010445-66.2022.8.11.0015
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010445-66.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUCIMAR PEREIRA - CPF: 054.462.491-27 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALAN EDUARDO SILVA - CPF: 020.382.651-51 (APELANTE), MARCELINO MARQUES LEAL - CPF: 927.316.600-82 (VÍTIMA), IPC MARLENE PAULO DE ASSUNÇÃO (ASSISTENTE), IPC ANDERSON FELIZARDO (ASSISTENTE), PM ED CARLO DOS SANTOS PINHEIRO (ASSISTENTE), PM CARLOS PAULO CICHASESKI (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO IMPUTADO PARA O DE ROUBO MAJORADO TENTADO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA FIRME E COESA DA VÍTIMA COM O CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS – DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP É MERA RECOMENDAÇÃO – ENUNCIADO N. 29 DO TJMT – RECONHECIMENTO SEGURO EFETUADO PELA VÍTIMA POR MEIO DE FOTOGRAFIA E CONFIRMADO EM JUÍZO – CONFIGURA O DELITO DE LATROCÍNIO MESMO QUANDO O AGENTE ASSUME O RISCO DO RESULTADO MORTE (DOLO EVENTUAL) – DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE LESÕES E AFERIÇÃO DE SUA NATUREZA PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inobservância do artigo 226 do CPP é mera irregularidade, uma vez que se trata apenas de recomendação e não de exigência. Inexiste irregularidade no reconhecimento seguro efetuado pela vítima, por meio de fotografia, o qual foi confirmado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Enunciado n. 29 do TJMT).

Não há falar em absolvição e tampouco em desclassificação do delito imputado para o de roubo majorado tentado, uma vez que a materialidade e a autoria delitivas do crime de latrocínio tentado ficaram amplamente demonstradas nos autos, especialmente pela palavra da vítima, tendo em vista que os acusados atentaram contra a vida do ofendido durante a empreitada criminosa, no mínimo, assumindo o risco do resultado morte, que não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade.

Embora o tema seja controverso, fica configurado o crime de latrocínio tentado quando o agente não logra êxito na subtração da coisa e atenta contra a vida da vítima, não atingindo seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade (roubo tentado e homicídio tentado), sendo desnecessária a ocorrência de lesões ou mesmo aferir a natureza destas para a caracterização do delito. Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Jucimar Pereira
e
Alan Eduardo Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n. 9642-44.2016.811.0037 (código 178099), que o condenou às penas, respectivas
de 17 anos, 8 meses e 14 dias de reclusão, e 8 dias-multa e de 18 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e 9 dias-multa
, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tentativa de latrocínio, previsto no art. 157, § 3o, II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição dos acusados ante a insuficiência de provas acerca da autoria delitiva, ou, subsidiariamente, pela desclassificação do delito de latrocínio tentado para o delito de roubo majorado tentado (Id. 155239825).

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do apelo (Id. 155239827).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso interposto (Id. 158828161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação contra a sentença que condenou o acusado
Jucimar Pereira
e
Alan Eduardo Silva
como incurso nas sanções do art. 157, § 3o, II, c/c o art. 14, II, ambos do CP.

Extrai-se da exordial acusatória:

“(...)
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 24 de maio de 2022, por volta de 18h45min, em via pública, em frente ao portão principal do Shopping Sinop, localizado na Avenida Alexandre Ferronato, Setor Industrial, nesta cidade de Sinop/MT, JUCIMAR PEREIRA e ALAN EDUARDO SILVA, com consciência e vontade, mediante violência e grave ameaça, utilizando-se de arma de fogo, tentaram subtrair, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis pertencentes à vítima Marcelino Marques Leal e, na sequência, munidos de arma de fogo, tentaram matar o ofendido, somente não provocando sua morte em razão de circunstâncias alheias a sua vontade.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, os investigados JUCIMAR PEREIRA e ALAN EDUARDO SILVA, em uma motocicleta Bros de cor branca, abordaram a vítima e anunciaram o assalto, sendo que JUCIMAR desceu da motocicleta portando uma arma de fogo e gritou: “Perdeu, perdeu!”, enquanto ALAN ordenou que o ofendido lhes entregasse tudo, ocasião em que a vítima se negou.

Denota-se que, diante da negativa da vítima, o denunciado ALAN disse para o seu comparsa matá-la, momento em que JUCIMAR efetuou um disparo em direção ao rosto do ofendido, todavia, considerando que a arma falhou, ele desferiu um golpe com o cano do revólver no rosto da vítima, causando-lhe a lesão descrita no laudo de lesão corporal de ID no 87544780 - Pág. 1 e fotografias de ID no 87544774 - Págs. 17/18 e, na sequência, os increpados evadiram-se do local.

Ressai dos autos que, no dia seguinte aos fatos, após recebimento de informações, uma equipe da Força Tática realizou a detenção do denunciado JUCIMAR em razão da prática de um delito de furto registrado a partir do boletim de ocorrência no 2022.1406971 , sendo que este possuía as mesmas características físicas repassadas pela vítima Marcelino, bem como estava em posse de uma motocicleta também com características semelhantes à utilizada na prática delitiva.

Infere-se dos autos que, posteriormente, o ofendido Marcelino reconheceu os acusados JUCIMAR PEREIRA e ALAN EDUARDO SILVA como sendo os autores do delito2 , bem como a motocicleta utilizada por eles3 , esclarecendo que, no momento do crime, ALAN estava pilotando a aludida motocicleta e JUCIMAR portava a arma de fogo e o agrediu.

Denota-se que os investigados somente não mataram o ofendido por circunstâncias alheias à vontade deles, uma vez que a arma de fogo falhou no momento em que foi efetuado o disparo em direção ao rosto da vítima. (...)
”
– Id. 155239762, pp. 3-4.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando os acusados pela prática do crime de latrocínio tentado (
art. 157, § 3o, II, c/c o art. 14, II, ambos do CP)
, impondo-lhes a pena de 17 anos, 8 meses e 14 dias de reclusão, e 8 dias-multa (réu Jucimar) e de 18 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e 9 dias-multa (réu Alan Eduardo), a ser cumprida em regime inicial fechado (Id. 155239819).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso a fim de que os acusados sejam
absolvidos
ante a insuficiência probatória acerca da autoria delitiva, ou, subsidiariamente, para que seja
desclassificado
o delito imputado para o de tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Argumenta em suas razões recursais que as suspeitas recaíram sobre o apelante Jucimar porque foi preso no dia seguinte ao fato delitivo na posse de uma motocicleta semelhante àquela usada na ação criminosa (
Honda Bros
de cor branca), porém salienta que não há nenhuma peculiaridade na moto, tratando-se de veículo comum; e aduz que o apelante Alan foi reconhecido pela vítima por meio de fotografia, violando o disposto no art. 226 do CPP, e nem sequer foi ratificado em Juízo.

Ademais, para fins de desclassificação, sustenta que a arma de fogo não foi apreendida e o próprio ofendido afirmou sobre a possibilidade de a arma estar desmuniciada, de modo que não haveria potencial lesivo na conduta; bem como não houve resultado grave/gravíssimo e que os réus visavam apenas a subtração dos bens (
animus furandi
).

Com o detido exame dos autos, verifico que as pretensões defensivas
não merecem amparo
, isto porque ficou sobejamente demonstradas a materialidade e a autoria do delito disposto no art. 157, § 3o, II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.

A materialidade do crime ficou comprovada por meio do boletim de ocorrência, termo de reconhecimento de pessoa, fotografias, laudo pericial, e pelas provas orais colhidas.

Em relação à autoria delitiva, em que pese a negativa por parte dos apelantes, ficou demonstrada do conjunto fático-probatório acostado ao feito.

Em suma, a defesa sustenta ora a absolvição amparada na negativa de autoria, haja vista que os réus aduziram que não perpetraram o delito e nem se conheciam, ora a desclassificação do crime imputado ante a não caracterização no presente caso de latrocínio.

O ofendido Marcelino Marques Leal prestou declarações minuciosas, em ambas as fases processuais, e, ao contrário do alegado pela defesa, confirmou em Juízo os reconhecimentos realizados da Delegacia, nos quais apontou os réus como autores do delito em comento.

Oportuno trazer o depoimento prestado perante a autoridade judiciária,
in verbis
:

“(...) No dia 24 de maio, torno das 18:45 eu parei bem em frente ao portão principal, ali de acesso a pé do shopping Sinop. E como eu fazia sempre, aguardei a minha esposa só entrar para pagar uma conta numa loja dentro do shopping. Aí, movimento normal, tinha carro atrás de mim ali com gente dentro. E aí fui surpreendido quando uma moto, tipo Bros, parou do lado e a cerca de um metro, um metro e meio do meu carro. E o cidadão que estava de carona gritando, perdeu, perdeu, perdeu e eu como eu sou instrutor do tiro de guerra aqui e não acreditava que esse tipo de violência poderia acontecer em Sinop a essa hora, na frente do shopping.
Eu achei que se tratava, até deu uma brincadeira de mau gosto de algum dos meus atiradores, lá do tiro de guerra, não é? Então, quando ele desceu eu achei que fosse uma brincadeira e tudo aí eu olhei bem para ele, estava de capacete. Mas eu olhei bem para ele, tentei associar a fisionomia dele com alguns dos meus atiradores lá, e aí não consegui. Mas eu gravei bem porque eu tentei associar ele a outros 100 atiradores que eu tenho lá, né? Então, consegui gravar bem o rosto dele, embora estivesse de capacete eu não esqueço. E quando eu vi que o revólver era de verdade, aí eu vi que era realmente um assalto.
Aí eu não entendi o que ele falou, “você perdeu” e eu disse: “perdeu o que?” e resolvi esperar.
Ele disse “não, perdeu, passa o que tu tiver.” Eu achei que ele queria o carro, e ele disse “passa tudo o que tu tiver, carteira, celular”. Aí eu esperei e disse “não tenho nada, não tenho nada”.
Ai ele estava com um revólver na mão direita e com a mão esquerda na porta do carro, o vidro estava aberto.
Nesse momento ele insistiu, dizendo para passar tudo, daí eu levantei a mão e disse que não tinha nada. Ai o motorista da moto falou “mata, mata, mata ele”. Aí encostou o revólver na minha testa, eu tenho a cicatriz, foi feito exame de corpo de delito né? Acredito eu, que ele realmente tentou atirar, porque eu ouvi o estalo né? E aí, como não atirou, ele voltou a mão e empurrou o cano do revólver na minha testa e ocasionou o corte.
Aí ele subiu na moto e foram embora,
então deu para ver ele e deu para ver o outro, que tinha uma tatuagem no pescoço, momento que eu olhei para eles eu reconheci na hora, sem dúvida nenhuma, 100% de certeza.

Promotora de Justiça: Então o senhor nesse momento em que ele apontou o revólver no rosto do senhor, o senhor ouviu o estalo e, provavelmente, por alguma falha que não efetuou o disparo?

Vítima: É, é revólver é difícil falhar, né? Eu não sei se ele não tinha munição. Não dá para ver, não é? Mas que ele encostou bem no meio da testa e o outro já tinha falado e ele mesmo pelo o que a polícia afirmou, ele estava drogado.

Promotora de Justiça: E o outro que estava na moto que o senhor disse que ele falou “mata, mata”?

Vítima:
Isso, ele disse “mata ele” quando eu disse que não tinha nada.

Promotora de Justiça: Então o senhor ouviu um estalo, mas por algum motivo ou sem munição, algum outro motivo não disparou e aí ele foi agredir o senhor com o cano da arma?

Vítima:
Isso.

Promotora de Justiça: Aí consta aqui que posteriormente, né? A polícia identificou o Jucimar em razão de uma ocorrência de um furto. E aí, posteriormente, depois, eles foram submetidos até a reconhecimento e o senhor procedeu ao reconhecimento, então?

Vítima:
Sim, 100% de certeza.

Promotora de Justiça: O senhor confirma também o reconhecimento em relação à motocicleta utilizada por eles?

Vítima:
Era uma moto branca, uma Bros branca, sem placa.
Porque eu olhei para ver se reconhecia para tentar associar ao pessoal que trabalha comigo, os atiradores têm moto, aí tentei olhar para ver a placa.

Promotora de Justiça: E consta aqui que o senhor reconheceu como sendo o Alan o que estava pilotando a moto e o Jucimar como sendo o que portava arma e que o agrediu.

Vítima:
Isso, o Jucimar é o que estava com um revólver preto já bem desgastado, tipo um .38, um revólver bem grande.

Defensor Público: O senhor é do Exército então?

Vítima:
Sim.

Defensor Público: Então o senhor entende bastante de armas? Sabe distinguir né? Qual o calibre? Tudo certinho, tem essa familiaridade.

Vítima:
Um pouco sim.

Defensor Público: Certo e qual é a sua função lá no Exército?

Vítima:
É Subtenente.

Defensor Público: Então senhor Marcelino, a arma era de tambor né?

Vítima:
de tambor.

Defensor Público: Deu para ver se existia munição na arma?

Vítima:
Não, estava escuro no shopping naquela noite, as luzes da frente do shopping ali naqueles postes não estavam acesas.

Defensor Público: Pelo barulho também não deu para saber se foi, se a arma “lencou” ou se efetivamente não estava com a munição?

Vítima:
Não, não tem como saber porque o ruído seria praticamente o mesmo né? Como de início, eu achei que era uma brincadeira de mau gosto, eu me mantive bastante calmo. Então isso fez com que eu gravasse bastante informações do momento ali.

Defensor Público: Não tem chance de ser simulacro de arma de fogo né? Era arma de fogo mesmo?

Vítima:
era, porque eu conheço arma de airsoft entendeu? A arma era de uma cor preta, bem desgastada, então não tenho dúvida nenhuma.

Defensor Público: A pessoa bateu o cano? Foi pessoa diversa da que disse “mata ele? ”

Vítima:
sim, reconheci como sendo o Jucimar.

Defensor Público: E o que estava no tanque que disse “mata ele”?

Vítima:
Isso, ele virou para trás, foi aí que vi a tatuagem no pescoço dele. E ele disse para o outro “mata, mata, mata ele”.

Juíza: Após esse ato de apertarem o gatilho, eles já foram embora?

Vítima:
Sim, graças a Deus ele não atirou nem levou nada. Subiu na moto e foram embora. (...)”
– trechos extraídos da sentença, Id. 155239819, pp. 3-5 (mídia audiovisual, Id. 155239815) – destaquei.

Consoante se nota que o ofendido ressaltou que visualizou bem o rosto dos assaltantes, esclarecendo que estava calmo inicialmente, por pensar que era uma brincadeira de algum conhecido do local onde frequenta como instrutor de tiro de guerra, tendo observado bem até mesmo a motocicleta que usavam, para tentar assimilar a de alguém que já conhecia, quando então percebeu que se tratava de um assalto.

Apesar das alegações da defesa, consta que a vítima asseverou que reconheceu os apelantes como autores do delito, na Delegacia, de forma indene de dúvidas, afirmando, por mais de uma vez, que tinha 100% de certeza.

Impende consignar que o acusado Jucimar foi apresentado à vítima juntamente com outros três indivíduos, oportunidade em que ela o reconheceu como autor do delito – termo de reconhecimento de pessoa (Id. 155239754, p. 9).

Ademais, consta dos autos o termo de reconhecimento fotográfico do acusado Alan Eduardo (Id. 155239754, p. 11), o qual a defesa ora impugna, e ainda o termo de reconhecimento de coisas e objetos (Id. 155239754, p. 13).

Sobre o reconhecimento do apelante Alan efetuado por meio de fotografia, não obstante os argumentos defensivos nesse ponto, verifico que não há razão para desqualificá-lo.

Convém destacar que é entendimento pacífico nos Tribunais Superiores que o não cumprimento do disposto no artigo 226 do CPP é
mera irregularidade
, uma vez que se trata de uma
recomendação legal e não exigência
.

A matéria inclusive foi sedimentada neste Tribunal de Justiça, conforme disposto no Enunciado n. 29:
“
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.

Entretanto, no julgamento do
HC
n. 598.886/SC, realizado em 27.10.2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento até então vigente, segundo o qual eventual descumprimento dos requisitos formais previstos na legislação processual penal não ensejaria nulidade da prova.

No referido precedente, foram apresentadas as seguintes conclusões:

“
1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;

1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;

1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo
”.

Nessa toada, embora não se desconheça a existência de certa controvérsia doutrinária e jurisprudencial sobre a validade do reconhecimento fotográfico, com sinalização de mudança de posicionamento da Corte Superior para uma corrente mais garantista, entendo que é viável e recomendável conferir
validade ao referido ato
, aplicando-se, por analogia, naquilo que couber, o procedimento previsto no art. 226 do CPP.

Nesse contexto, verifico que não há como questionar o reconhecimento fotográfico realizado, pois, além de idôneo, constata-se que a vítima
confirmou em Juízo o reconhecimento efetuado em sede inquisitiva, afirmando categoricamente que os recorrentes praticaram o delito em exame, apontando o réu Jucimar como o sujeito que a abordou com a arma de fogo e o réu Alan Eduardo como o que estava pilotando a motocicleta, indicando inclusive que este tem uma tatuagem no pescoço – que é possível constatar facilmente ao visualizar a mídia audiovisual juntada ao feito com a gravação da audiência.

Portanto, não restam dúvidas da autoria delitiva por parte dos apelantes, tendo o ofendido efetuado o reconhecimento dos réus formalmente – de forma pessoal e fotográfica –, além de confirmar em Juízo; bem como efetuou o reconhecimento da motocicleta apreendida no dia seguinte aos fatos em apreço com o acusado Jucimar, como sendo a mesma utilizada no momento do crime.

Saliente-se que a vítima narrou os fatos com riqueza de detalhes e de forma uníssona, tanto em sede inquisitiva quanto em sede judicial. E nesse particular, segue precedente desta Corte:
“(...) São valiosas as palavras das vítimas e não podem ser desconsideradas em crimes patrimoniais, máxime se aliadas ao reconhecimento seguro na fase policial e ratificado em juízo, dos assaltantes, pelas vítimas. (...)”
(TJMT – Apelação n. 89461/2010, Comarca de Sinop, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 19.8.2011).

Além das palavras seguras e coesas da vítima, consta dos autos os depoimentos dos
investigadores de Polícia Marlene Paulo de Assunção e Anderson Felizardo, que prestaram os seguintes relatos, em Juízo, a respeito dos fatos delitivos e dos reconhecimentos pela vítima de ambos os réus como autores do crime,
in verbis
:

“
(...) Na data do dia 24 o subtenente fez um boletim de ocorrências online, e aí caiu para minha equipe esse boletim de ocorrência. E aí eu liguei para ele e perguntei para ele, como é que tinha sido, até porque, quando é boletim de ocorrência online, nós sempre ficamos na dúvida, né? Aí ele explicou que estava na frente do shopping. Ele tem uma caminhonete salvo engano a Toro. E aí ele falou que deixou a esposa e foi e ficou aguardando, deixou a esposa, entrou no shopping, ele ficou aguardando, quando de repente foi abordado por dois indivíduos numa moto e pediu para ele não sei se foi o celular ou chave da moto, alguma coisa nesse sentido. Disse que ele trabalha no Tiro de Guerra e que achou que seria uma brincadeira de alguns alunos. Ele falou que não teve nenhuma reação e que o rapaz que estava pilotando a motocicleta falava para o carona “atira nele”. Relatou que avisou que ele correu um grande risco, pois os acusados estavam armados, momento em que a vítima informou que atiraram nele, mas a arma “lencou”. Relatou que questionou à vítima se ela reconheceria os acusados, ocasião em que ela disse que os reconheceria sem dúvidas. Declarou que estavam investigando um caso de furto a uma “lan house” quando descortinaram que o acusado do furto pilotava uma motocicleta com as mesmas características das informadas pela vítima desse fato. Disse que perguntou à vítima se ela poderia ir até a Delegacia para fazer o reconhecimento dos acusados, de modo que assim procedeu.

Promotora de Justiça: Então a vítima confirmou que ela reconheceu sem sombra de dúvidas os dois suspeitos como sendo os autores do delito lá?

Testemunha:
Isso.

Promotora de Justiça: E o Jucimar, pelo que consta também foi identificado nesse furto lá relacionado à essa
lan house
né?

Testemunha:
Isso.

Defensor Público: O reconhecimento do Jucimar e do Alan, foi feito por fotografias?

Testemunha:
Do Jucimar eu mandei a foto e a vítima confirmou que seria um dos autores. Quanto ao Alan, a vítima também o reconheceu por fotografias.

Defensor Público: Mas a senhora mostrou várias fotos do Alan ou de outras pessoas também?

Testemunha:
Quando foi para o reconhecimento eu passei outras fotos porque eu sempre costumo fazer isso com as vítimas, porque às vezes a vítima se engana e querendo ou não, são muito parecidos.

Defensor Público: Em relação ao Jucimar, foi colocada outra pessoa também?

Testemunha:
Do Jucimar eu não coloquei outra pessoa.

Defensor Público: Esse reconhecimento foi formalizado né? Foi colocado por termo?

Testemunha:
Foi, ele foi na Delegacia e foi ouvido pelo escrivão. (...)”
– depoimento testemunha Marlene – trechos extraídos da sentença, Id. 155239819, p. 5 (mídia audiovisual, Id. 155239815).

“(...) Assim que tivemos conhecimento desse boletim de ocorrências, começamos a realizar as diligências para tentar identificar os suspeitos. Quando conversamos com a vítima ela falou que estava estacionada parado com o carro na frente do shopping, não dentro do pátio, quando chegaram dois rapazes em uma moto Honda Bros. Eles anunciaram um assalto. No momento, ele pensou até que era uma brincadeira, porque a vítima ela é, ela é instrutora, acho que é sargento ou tenente do tiro de guerra. Ele disse que pensou que poderia ser uma brincadeira dos alunos dele. Aí de repente os rapazes ficaram agressivos e ele viu que estavam portando uma arma, inclusive ele, por ser do exército, tem experiência com armamento, até, descreveu o modelo e tipo da arma que estava usando um revólver. Quando ele foi abordado, os acusados pediram os pertences dele, só que ele não entregou nada e com isso, um dos suspeitos mandou atirar na vítima, sendo que o outro acusado atirou só que a arma falhou. Até nós fomos no shopping para tentar achar a imagem só que como fato ocorreu do lado de fora, na via pública, não têm câmera ali só na parte de dentro. Não conseguimos as câmeras. É qual as características do veículo e dos suspeitos no dia posterior ao crime veio um rapaz preso pelo crime de furto com as

mesmas características repassadas pela vítima e com o mesmo tipo de moto. Com isso aí nós entramos em contato com a vítima, mostrando as fotos do rapaz. Por foto, ele reconheceu, além disso, como o rapaz havia sido preso em flagrante por furto a vítima, o tenente, ele veio até na delegacia e reconheceu e fez o reconhecimento pessoal do suspeito, que acabou reconhecendo o Jucimar como sendo o rapaz que estava na garupa e tentou atirar nele. A gente conseguiu a informação de que o Jucimar sempre andava com o Alan. Mas conseguimos uma foto do Alan, mostramos de novo para a vítima e ela acabou reconhecendo como sendo o outro rapaz que também estava participando do crime. O que nós conversamos com ele e ele falou que reconhecia os acusados, porque ele está há vários anos no exército aí como instrutor e tem com vários alunos soldados e tem facilidade de reconhecer as pessoas, tem que saber o nome de todo mundo, acaba recordando facilmente das pessoas.

Promotora de Justiça: Ele não teve dúvidas nesse reconhecimento?

Testemunha:

não.

Promotora de Justiça: O senhor se recorda, sabe dizer, o que foi dito pelo Jucimar e pelo Alan na Delegacia?

Testemunha:
Então o Jucimar ele foi preso por furto, né? Aí já aproveitamos e ele foi interrogado pelo roubo. Mas que eu me lembro, ele negou tudo isso que não era ele. Só que apesar de nessa semana a gente teve outros crimes também de furto, que envolvia essa moto Honda Bros com as mesmas características, mas isso era investigação de outras equipes nossa aqui.

Promotora de Justiça: E o senhor já conhecia ele de outras ocorrências policiais?

Testemunha:
O Alan já foi preso várias vezes com por drogas, principalmente na Rodoviária. Usuário vendendo droga sempre, já foi preso várias vezes.

Promotora de Justiça: E o Jucimar tinha sido detido inicialmente por essa suspeita do furto, né? Numa
lan house
.

Defensor Público: É, eu não entendi. O senhor acabou de dizer agora, só para esclarecer o seguinte, é senhor disse de uma moto, né? Parece que a polícia verificou que é essa mesma moto que teria sido utilizado no roubo agora que estamos apreciando teria sido utilizada?

Testemunha:
Não, foi um antes. Teve mais um ou dois furtos, não recordo, mas foi antes. (...)”
– depoimento testemunha Anderson – trechos extraídos da sentença, Id. 155239819, p. 6 (mídia audiovisual, Id. 155239815).

Os acusados, por sua vez, limitaram-se em negar a prática criminosa perante a autoridade judiciária, aduzindo que não perpetraram o delito, tendo o réu Jucimar afirmado que
“
eu nem conheço a pessoa do irmão que estava aqui, e nós estamos até em ala diferente eu vim ver ele aqui agora eu não tenho participação nesse crime nenhum”
; e o réu Alan Eduardo alegado que não sabia o porquê estava sendo preso e que
“é a primeira vez que estou vendo esse rapaz”
.

Verifica-se que a negativa dos apelantes se encontra isolada do contexto fático-probatório dos autos, e desprovida de qualquer credibilidade, haja vista que nem sequer apresentaram sua versão dos fatos, restringindo-se em negar a prática do crime.

De outro modo, sobre a
caracterização do delito de latrocínio tentado
, s
ão esclarecedoras são lições de Cleber Masson,
in verbis
:

“
Cuida-se de crime complexo, pois resulta da fusão dos delitos de roubo (crime-fim) e homicídio (crime-meio), e pluriofensivo, já que ofende dois bens jurídicos, quais sejam, o patrimônio e a vida alheia.

(...)

Somente se tipifica o crime de latrocínio quando, no contexto do roubo, a morte é produzida em razão do emprego de violência à pessoa (violência física). Esta violência, ademais, precisa ter sido dolosamente utilizada durante o roubo. Em síntese, exige-se o emprego intencional de violência à pessoa, a qual produz a morte da vítima, dolosa ou culposamente.

A existência do latrocínio reclama a morte como fruto da violência à pessoa empregada no contexto e em razão do roubo. Presentes estes requisitos, o crime será de latrocínio, qualquer que tenha sido a pessoa morta: a vítima da subtração patrimonial, a pessoa que a acompanhava, o policial que interveio para socorrê-la, o segurança da empresa assaltada etc. (...)
” (MASSON, Cleber. ‘
Direito Penal Esquematizado – Parte especial
’, Vol. II, 4a ed., Editora Método: São Paulo, 2012, pp. 413-415).

Sobre o tema ora em debate, a Suprema Corte firmou posicionamento nesse mesmo sentido, de que a violência que resulta em crime doloso contra a vida deve ser dirigida à subtração do patrimônio ou à garantia da posse em relação à coisa roubada, veja-se:

“I. Habeas corpus: cabimento para dar à versão do fato acertada pela instância de mérito a sua correta classificação jurídica, mais favorável ao paciente. II. Latrocínio ou homicídio em concurso com roubo: diferenciação. 1.
No roubo com resultado morte (‘latrocínio’), a violência empregada - da qual deve resultar a morte -, ou se dirige à subtração,
ou, após efetivada esta, a assegurar a posse da coisa ou a impunidade do delito patrimonial, que constitui a finalidade da ação (...)
” (STF –
HC
n. 84217, Primeira Turma, Relator Min. Sepúlveda Pertence, julgado em 10.8.2004, DJ 27.8.2004) – destaquei.

No caso em apreço, infere-se que os acusados abordaram a vítima Marcelino com o fim de subtrair coisas alheias móveis, anunciando o assalto mediante o emprego de arma de fogo, tipo revólver. Ocorre que durante a ação criminosa, não conseguindo seu intento de tomar-lhe os pertences (
animus furandi
), pois a vítima afirmava que não tinha nada, o réu Alan Eduardo, que pilotava a motocicleta, determinou que o comparsa, corréu Jucimar, matasse o ofendido – dizendo:
“mata, mata, mata ele!”
–, quando, então, este último acusado, que portava a arma de fogo e abordou a vítima, acionou o gatilho, e por circunstâncias alheias à sua vontade – falha mecânica –, não houve disparo (
animus necandi
).

O ofendido asseverou que o réu Jucimar encostou o cano da arma no meio de sua testa e pode ouvir o “estalo”, porém não houve disparo do projétil, então, em seguida, ele bateu com a arma em sua testa, ocasionando-lhe lesão (fotografias e laudo pericial juntados ao feito), evadindo-se em seguida com o comparsa na motocicleta. A vítima asseverou à autoridade judiciária que
“acredito eu que ele realmente tentou atirar, porque eu ouvi o estalo”
.

Apesar de a defesa consignar a respeito de o ofendido dizer que a arma poderia estar desmuniciada, de acordo com seu conhecimento com armamentos, por ter sido subtenente do Exército, verifica-se que o questionou em Juízo se pelo barulho que ouviu dava para saber se a arma “lencou”/ falhou ou se estava sem munição, e a vítima respondeu que não tem como saber porque o ruído, nessas duas situações, seria praticamente o mesmo.

Destarte, o ofendido asseverou que se tratava de arma de fogo real, respondendo à defesa que não tinha chance de ser simulacro de arma de fogo, consignando que conhece arma de
airsoft
e não tinha dúvida alguma em relação ao artefato ser verdadeiro.

Sendo assim, não há falar em ausência de potencialidade lesiva, pois, ao que se extrai dos autos, a arma de fogo usada na empreitada criminosa era verdadeira e somente não foi concretizado o disparo efetuado contra a vítima por falha, ou seja, circunstância alheia à vontade do agente.

Também é descabida as alegações defensivas em torno da não apreensão do armamento, haja vista que é despicienda a apreensão da arma de fogo para fins de comprovação do delito.

Importante ressaltar alguns pontos elencados pela defesa, porém, de acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Um, que é desnecessária, na modalidade tentada, a ocorrência de lesão ou mesmo a verificação da sua natureza; dois, que a tentativa de ceifar a vida da vítima pode decorrer do dolo direto ou eventual, ou seja, mesmo que tenha assumido o risco de produzir o resultado mais grave, e também na forma culposa. Veja-se a orientação da Corte Superior sobre os temas,
in verbis
:

“(...) 1. O crime latrocínio, na modalidade tentada, para a sua configuração,
prescinde da aferição da gravidade das lesões experimentadas pela vítima
, sendo suficiente a comprovação de que o agente tenha atentado contra a sua vida com animus necandi, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade. (...)”
(STJ,
HC
113049, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13.8.2013, DJe-177 divulgado em 9.9.2013, publicado em 10.9.2013) – destaquei.

“(...) a desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para o crime previsto no artigo 157, § 3o, primeira parte, do Código Penal, depende do estudo do dolo finalístico do agente, ou seja, a consciência da prática do fato delituoso, bem como a vontade de alcançar o resultado morte. Na perquirição do dolo do agente, é necessária a análise objetiva da situação, porquanto impossível ao julgador imiscuir-se na real vontade do indivíduo no momento da ação. De fato,
se o agente intenciona matar (dolo direto) ou assume o risco de produzir o resultado morte (dolo eventual) com o objetivo de subtrair bem alheio, ainda que o homicídio não se consume, tem-se caracterizado o crime de latrocínio na modalidade tentada
(artigo 157, § parte final, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal). (...)”
(STJ -
HC
216342 DF 2011/0197113-7, Rel. Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Data de Publicação: DJ 6.6.2013) – grifei.

Destarte, a figura típica do latrocínio se consubstancia no crime de roubo qualificado pelo resultado, logo, o objetivo do agente é praticar o roubo (subtração da
res
), sendo a morte da vítima ou de terceiro o meio para alcançar o delito patrimonial pretendido.
In casu
, observa-se que os apelantes visavam subtrair os pertences do ofendido e dirigiu o emprego da violência, por meio de arma de fogo, à subtração dos bens, tentando efetuar um disparo em direção à cabeça da vítima, durante a ação criminosa.

É
posição majoritária na doutrina e na jurisprudência pátria que ainda que o roubo for tentado e o homicídio também, não sobrevindo a consumação de nenhum deles, configura-se a hipótese prevista no artigo 157, § 3o, inciso II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, ou seja,
latrocínio tentado
.

Nesse sentido, Julio Fabbrini Mirabete cita em sua obra:
“STF:

‘Responde por tentativa de latrocínio, na forma do art. 157, § 3o, última figura, c. c. o art. 14, II, ambos do Código Penal, quem comete homicídio tentado cumulado com roubo tentado (...)’ (RJDTACRIM 32/515)”
(Código Penal Interpretado, 8 ed., São Paulo: Atlas, 2013, p. 1194).

Nesse contexto, ficou claramente demonstrado no processo, especialmente pela palavra da vítima, que a intenção inicial dos acusados era subtrair coisas alheias móveis, de modo que foi necessário o emprego de violência com emprego de arma de fogo, por questões circunstanciais, tendo pelo menos assumido o risco de matar a vítima, não ocorrendo por circunstâncias alheias à vontade do agente, portanto, deve ser mantida a condenação.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença nos termos em que fixada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023